Tribunal: TJSP
Processo: 2383081-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2019 a 2020 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade – Alegada prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento - Créditos objeto de parcelamento firmado pela contribuinte, interrompendo o curso do lapso extintivo - Reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor - CTN, 174, parágrafo único, IV – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2019 a 2020 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade – Alegada prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento - Créditos objeto de parcelamento firmado pela contribuinte, interrompendo o curso do lapso extintivo - Reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor - CTN, 174, parágrafo único, IV – Decisão mantida, nessa parte – Alegado excesso de exação - Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.346.152/SP (Tema 1.217) que proíbe os Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais em percentuais acima da Taxa Selic, adotada pela União para o mesmo fim – Aplicação dos artigos 24, inc. I e 30, inc. II, da Constituição Federal – Adequação dos índices que não enseja nulidade dos títulos porque pode ser feita por simples cálculo – Recurso parcialmente provido.